Tribunal: TJDFT
Processo: 0751513-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751513-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FIGUEIRA DE ALMEIDA RECORRIDAS: ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA E SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. CLUBE. SÓCIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. NULIDADE. ACESSORIEDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre uma associação recreativa e seus respectivos sócios é regida pelas normas estatutárias e pelo regramento previsto no Código Civil, não comportando, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o clube apelado não se trata de empresa prestadora de serviços, mas sim de associação privada sem fins econômicos. (Acórdão 1773126, 07135955020238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível). 2. Em regra, a nulidade do contrato principal acarreta a do contrato acessório. 3. Destarte, não demonstrada pelo apelante a suposta acessoriedade ou interdependência entre os negócios, é inaplicável o princípio da gravitação jurídica, devendo persistir o contrato de aquisição do Título de Sócio Remido da Estância Águas do Itiquira. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 191, 202, inciso VI, 206, § 5o, inciso I, 360, 361 e 362, todos do Código Civil, defendendo ter ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança das taxas de investimentos instituídas em assembleias de 2013 e 2017, ao argumento de que já decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Aduz que a mera revalidação de taxas por ato unilateral da associação não reinicia o prazo prescricional, pois não há interrupção válida nos termos do artigo 202 do CC. Requer a aplicação da tese fixada no Tema 949 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 191, 202, inciso VI, 206, § 5o, inciso I, 360, 361 e 362, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por fim, não há como declarar o transcurso do prazo prescricional referente às taxas condominiais para reforma e ampliação do Clube, aprovadas nos anos de 2013, 2017 e 2022, diante da ausência de informações quanto à data do vencimento dos débitos. Compete à autora, em caso de cobrança dos valores aprovados em Assembleia Geral Ordinária, alegar a prescrição como matéria de defesa, momento em que será possível analisar melhor o transcurso ou não do prazo prescricional” (ID 65331504). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao Tema 949 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020